Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-50.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017357-50.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 050.773.411-41 (RECORRENTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIM - CPF: 050.047.174-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO NEGATIVO OU RENÚNCIA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM INEXIGÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – INDICAÇÃO NA SENTENÇA DO RESPONSÁVEL PELA TITULARIDADE E MULTAS DE TRÂNSITO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISÓRIO MONOCRÁTICO – RECURSO IMPROVIDO.

Ao ler a sentença hostilizada para alcançar o convencimento sobre a irresignação recursal verifico que houve a determinação para que o estado de mato grosso e o departamento estadual de trânsito – detran/mt procedessem a transferência dos tributos do veículo para a pessoa do comprador, que não transferiu o ciclomotor para seu nome, ou seja, o senhor leonardo dos santos – cpf 050.773.411-41 -, desde a data da venda indicada na petição inicial.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT recorre (Id 148681924) da sentença, aduzindo que ao julgar procedente a retirada do nome da recorrida do registro do veículo, sem indicação do atual proprietário do veículo, cria situação danosa não somente para os entes públicos, mas para toda a sociedade onde há veículo transitando sem proprietário responsável, bem como que o recurso interposto vem ao socorro da coisa pública, que há de ser prestigiada e protegida, onde o interesse do particular deve ser sopesado em detrimento ao coletivo.

Pede a reforma do decisório apenas para indicar o nome do responsável para a realização da transferência do veículo ciclomotor.

MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIM, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões (Id 148681942) pela manutenção da sentença, pedindo o improvimento do recurso e a condenação nos consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Em julgamento a reclamação declaratória negativa ou renúncia de propriedade cumulada com inexigência de débito, nulidade de infração de trânsito proposta por MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIN.

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MT, MUNICÍPIO DE SINOP e LEONARDO DOS SANTOS, na qual objetivou declarar que veículo motocicleta Flash/MV, Action 150, ano 2011/2012, Renavan 405927665,

placas OAR – 5017, não é mais de sua propriedade, bem como se proceda a alteração cadastral junto ao DETRAN – MT e a inexistência jurídico tributário em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O recurso tem como único objetivo suprir a eventual ausência de indicação quanto ao responsável pelos débitos referentes ao veículo acima individualizado, os quais constam no cadastro do automóvel perante o órgão estadual de trânsito.

Ao ler a sentença hostilizada para alcançar o convencimento sobre a irresignação recursal verifico que houve a determinação para que o ESTADO DE MATO GROSSO E O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT procedessem a transferência dos tributos do veículo para a pessoa do comprador, que não transferiu o ciclomotor para seu nome, ou seja, o senhor LEONARDO DOS SANTOS – CPF 050.773.411-41 -, desde a data da venda indicada na petição inicial.

Assim sendo, tenho que está devidamente determinado ao recorrente e ao ente estatal que proceda a transferência do bem para sua titularidade do senhor LEONARDO DOS SANTOS – CPF 050.773.411-41 - no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispositivo sentencial.

Leia-se do dispositivo mencionado:

[...]

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO determinando que o Estado de Mato Grosso proceda a transferência dos tributos constantes ao veículo elencado para a pessoa do comprador, desde a data de venda assinalada na inicial, Quanto ao DETRAN-MT, defere-se o pedido para que proceda da forma supracitada, elencado desde a data da venda as obrigações referentes ao veículo objeto da lide, também deixo de deferir o pedido inicial de transferência do veículo, tendo em vista não haver instrumento legal que proceda a determinação ao ente público, por força da divisão dos poderes.

Quanto as notificações e multas, a decisão é que conste de forma solidária, haja vista a força do artigo 134 do CTB. Nas formalidades do princípio da especificidade e da competência julgo totalmente revel a pessoa do Sr. Leonardo dos Santos e determino desde já que se proceda a devida transferência no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de multa. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Daí porque estou mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem maiores delongas.

Posto isso, nego provimento ao recurso, sem condenação em custas processuais por conta da isenção legal, bem como pagamento de honorários advocatícios, pois a recorrida está assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023